Tribunal: TCU
Processo: 006.918/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3884/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.918/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo Souza Maia (XXX.572.718-XX); Fabrizio Pereira Franco (XXX.053.538-XX); Gabriel Rodrigues de Araujo (XXX.959.218-XX); Gisele Poit (XXX.956.508-XX); Heli Aparecida Thomaz de Carvalho (XXX.875.788-XX); Iara Julia Franca Carvalho (XXX.247.258-XX); Irlandya Cristia Nunes Carvalho (XXX.898.298-XX); Isabela Lima de Sousa (XXX.369.708-XX); Jose Renato Teixeira Pinto (XXX.479.608-XX); Renan Pereira Simões (XXX.929.558-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.